Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719309-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLAUDIO MAXIMO CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão ID. 233542039, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0713494-81.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofício endereçado à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a fim de obter informação sobre a eventual existência de planos de previdência privada em nome do devedor, bem como a existência de possíveis ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização. Em suas razões recursais (ID. 71865852), o exequente agravante, preliminarmente, pugna pela concessão da antecipação da tutela, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Discorre que o cumprimento da sentença objetiva o pagamento do valor de R$ 166.798,12, e que envidou esforços para a satisfação do referido montante, fazendo pesquisas junto aos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud, Sniper e Sefaz; e agora, requereu a expedição de ofício à SUSEP. Alega que a medida pretendida é útil e legítima para garantir, não só a celeridade do processo, mas também a sua efetividade, princípios basilares da sistemática processual civil vigente. Sustenta, ainda, que a referida medida não é abrangida pelo sistema SisbaJud, que possui alcance limitado. Aduz que aos particulares não são fornecidas tais informações, sendo necessário o concurso do Poder Judiciário em razão do sigilo que as envolve. Ao final, requer que a concessão da tutela recursal de urgência; e no mérito, que “dê provimento ao presente recurso para o fim de reformar a r. decisão agravada e, em consequência, autorizar a expedição do ofício pleiteado”. Preparo regular (ID. 71893284). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de " possibilidade de esvaziamento patrimonial do devedor, bem como a determinação para arquivo dos autos pelo Juízo a quo”. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de expedição de ofício à SUSEP, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora